Tribunal: TJSP
Processo: 1004769-55.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de que seja alterado o valor da condenação – Cabimento – Hipótese em que o próprio embargado, instado a se manifestar a respeito do presente recurso, reconhece como devido o valor apontado pelo embargante - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.